Tribunal: TJBA
Processo: 8006457-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006457-71.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAMON DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8006457-71.2023.8.05.0039
, tendo como
Apelante
RAMON DE JESUS OLIVEIRA
e Apelada
BANCO VOTORANTIM S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.